Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-58.2013.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001073-58.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO DE LIMA NETO - CPF: 412.910.009-25 (EMBARGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (EMBARGANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN (EMBARGANTE), ALFREDO DE LIMA NETO - CPF: 412.910.009-25 (EMBARGANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (EMBARGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELOS DEMANDADOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL POR NÃO SE TRATAR DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE, NÃO CONHECE OU JULGA O MÉRITO DO RECURSO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – PLEITO DOS AUTORES PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, inexiste previsão de sustentação oral para a hipótese apresentada no agravo interno, porquanto de acordo com o regimento interno deste Sodalício apenas há previsão legal de sustentação oral para recurso interposto contra decisão monocrática de relator que

extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos.

Em que pese o autor tenha postulado o reconhecimento/validação do um negócio jurídico formulado entre as partes, a consequência lógica desse pedido é a condenação do dano material, que foi acolhida pelo magistrado na origem e considerando que o dano moral postulado não foi reconhecido, de rigor a manutenção da sucumbência recíproca.

Todavia, é vedada sua compensação, a teor do §14, art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001073-58.2013.8.11.0102

APELANTE:

ALFREDO DE LIMA NETO

APELADO:

ALBERTO DAL MOLIN E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALFREDO DE LIMA NETO
contra sentença proferida pelo MMo Juiz Victor Lima Pinto Coelho, da Vara Única da Comarca de Vera-MT, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento De Negócio Jurídico c/c pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0001073-58.2013.8.11.0102
,
ajuizada em face de
ALBERTO DAL MOLIN
e
CICERO ALBERTO DAL MOLIN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data na qual deveria ser pago o serviço e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que ajuizou a ação de reconhecimento de negócio jurídico c/c pedido de reparação de danos materiais e morais postulando “
pela condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$116.800,00 (cento e dezesseis mil e oitocentos reais) e danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo
” (sic).

Afirma que o magistrado reconheceu o contrato verbal de prestação de serviço, condenando os demandados ao pagamento apenas dos danos materiais, aplicando-se a sucumbência recíproca.

Defende que “
quando a parte sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários
” (sic).

Explica que postulou pagamento da danos materiais em “
R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e danos morais em valor a ser fixado pelo MM. Juiz” (sic), de forma que entende que deve ser observado o proveito econômico obtido e não apenas os pedidos, pois os “danos morais sequer chegaria ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), o que corresponderia a cerca de 8% (oito por cento) do valor de êxito obtido pelo Recorrente
” (sic).

Assinala que “
postulou pelo: a) reconhecimento do negócio jurídico; b) o reconhecimento do inadimplemento dos réus; c) a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais; d) a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais
” (sic), sendo que três dos quatro pedidos foram acolhidos.

Alternativamente requer “
seja reconhecida a impossibilidade de compensação da verba honorária sucumbencial, determinando-se que cada parte arque com a verba honorária sucumbencial do procurador da parte adversa
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 181943669).

As contrarrazões não foram ofertadas, apesar de devidamente intimado (id. 181943675).

Os requeridos
ALBERTO DAL MOLIN
e
CICERO ALBERTO DAL MOLIN
interpuseram recurso de apelação, requerendo inicialmente o benefício da assistência judiciária, que não foi deferido. Intimados para recolherem o preparo recursal, quedaram-se inerte.

Por consequência, esta Relatora proferiu decisão monocrática que não conheceu do recurso de
ALBERTO DAL MOLIN e CICERO ALBERTO DAL MOLIN,
ante sua manifesta inadmissibilidade (id. 202204663).

Contra essa decisão, sobreveio interposição de agravo interno, que foi desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (id. 194637156).

Ato contínuo, os requeridos opuseram embargos de declaração, argumento que os antigos advogados que patrocinavam a presente demanda “
SUBSTABELECERAM SEM RESERVA DE PODERES, aos advogados que subscrevem o presente embargo, Kleber Giovelli OAB/MT 17.788 e Jó Eustáquio de Sousa OAB/MT 25.485
” (sic), cujo instrumento foi acostado aos autos em 09/06/2022.

Argumenta que em “
16/08/2022, os novos patronos requereram expressamente que as publicações inerentes à estes autos ocorressem exclusivamente em nome dos novos advogados, posto que até aquele momento esses autos não constavam em seu acervo no PJE
” (sic).

Explica que os novos patronos não foram intimados da decisão que determinou que os mesmos comprovassem os requisitos para a concessão da justiça gratuita pleiteada, de forma que a gratuidade foi negada e os novos causídicos não foram novamente intimados da decisão da deserção.

Salienta que “
os novos causídicos tomaram conhecimento da decisão por revisão aleatória dos autos, isso ainda em tempo de interpor agravo interno ID 191129169
” (sic) e visando evitar futuras nulidades, requereu a inclusão dos novos patronos o recebimento das notificações e intimações.

Aponta que os advogados substabelecidos não foram intimados da inclusão do agravo interno em pauta, conforme o DJEN de 26/11/2023, disponibilizado em 27/11/2023, impossibilitando assim que os novos causídicos realizassem sustentação oral.

Dessa forma, requer seja reconhecida a “
nulidade absoluta ocorrida nos presentes autos desde a publicação da inclusão do Agravo Interno na Pauta de julgamento virtual do período de 06/12/2023 à 07/12/2023, bem como do ACÓRDÃO que indeferiu o benefício da justiça gratuita, e da decisão que julgou deserto o recurso de Apelação interposto
” (sic).

Ante o exposto, requer o reconhecimento da nulidade apontada (id. 204522165).

Os embargados apresentaram contraminuta, afirmando que a nulidade por ausência de sustentação oral não se sustenta porque “
sequer é cabível em sede de agravo interno que não detém as matérias previstas no artigo 937 do CPC
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
em que pese supostamente não tenham sido intimados da r. decisão, apresentaram manifestação aos autos (Num. 186818193) apresentando os documentos que estenderam pertinentes a comprovar a alegada incapacidade financeira, bem ainda, apresentar Recurso Interno da decisão que não concedeu o benefício da justiça gratuita
” (sic).

Ressalta que “
tendo os Embargados comparecido espontaneamente aos autos e não tendo arguido naquela oportunidade a ocorrência de eventual nulidade em decorrência da ausência de intimação válida, tem-se que precluiu o seu direito neste particular”
(sic).

Salienta ainda, que “
para que haja a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo da parte, por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief
” (sic), de modo que pugna pela sua rejeição (id. 207727653).

É o relatório.

VOTO – DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre inicialmente discorrer, que os requeridos opuseram embargos de declaração contra voto e acórdão proferidos no agravo interno, que desproveu o recurso, argumentando acerca da nulidade de intimação.

Conforme apresentado, os antigos patronos: Nevio Manfio, inscrito na OAB/MT 16.226-B; Andreia Cristiane Heck, inscrita na OAB/MT 16.253-B; Taiane Vizzotto, inscrita na OAB/MT 12.679-O e Ana Paula Berno Werworn, inscrita na OAB/MT 29.344-A, substabeleceram sem reserva de poderes aos advogados Kleber Giovelli, inscrito na OAB/MT 17.788 e Jó Eustáquio de Sousa, inscrito na OAB/MT 25.485, em
09/06/2022
.

Explanaram que os novos patronos, em 16/08/2022, requereram expressamente que as publicações inerentes a estes autos ocorressem exclusivamente em nome dos novos advogados.

Diante disso, argumentam que a publicação dos atos endereçada aos antigos patronos, impossibilitou que os novos causídicos realizassem sustentação oral, o que, inegavelmente prejudicou o direito ao contraditório e ampla defesa dos embargantes

Primeiramente, segundo certificado nos autos pela Secretaria desta Câmara de Direito Privado, consta que o substabelecimento supramencionado foi juntado em
09/06/2022
, quando os autos ainda tramitavam na Vara Única da Comarca de Vera.

E ainda, consta que no id. 181943658 encontra-se petição de habilitação nos autos juntada por JO EUSTAQUIO DE SOUZA em
16/08/2022
(id. 204764659).

Em que pese os embargantes apontarem prejuízo em decorrência da necessidade de formularem sustentação oral, a teor do art. 937 do CPC
[1]
e art. 93, §13 do RI/TJMT
[2]
, não há previsão de sustentação oral em agravo interno na hipótese dos autos.

Isso porque, trata-se de agravo interno interposto em desfavor de decisão que negou a concessão da justiça gratuita ao recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, não sendo, passível, portanto, de sustentação oral pelas partes.

No que tange as publicações, observa-se que nas razões de apelação os recorrentes postularam o benefício da assistência judiciária, razão pela qual foi oportunizada a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada.

Da análise dos autos, denota-se que, em que pese supostamente não tenham sido intimados da r. decisão, apresentaram manifestação aos autos (id. 186818193) apresentando os documentos que entenderam pertinentes a comprovar a alegada incapacidade financeira, bem ainda, apresentaram o recurso interno da decisão que não concedeu o benefício da justiça gratuita.

Desta forma, tendo os embargantes comparecido espontaneamente aos autos e não tendo arguido naquela oportunidade a ocorrência de eventual nulidade em decorrência da ausência de intimação válida, não há que se decretar a nulidade processual, porque não demonstrado o manifesto prejuízo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO
– ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo
. 2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos”. (TJ-MT - AC: 10250316920188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da intimação, razão pela qual não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas). Agravo interno prejudicado.
(TJ-MT - AI: 10079722120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

VOTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALFREDO DE LIMA NETO
ajuizou a ação de reconhecimento de negócio jurídico c/c pedido de reparação de danos materiais e morais em face de
ALBERTO DAL MOLIN
e
CICERO ALBERTO DAL MOLIN
, noticiando que as partes realizaram um contrato verbal de prestação de serviço para enleiramento de duas áreas, as quais totalizam 795,50 hectares, de uma Fazenda localizado na cidade de Feliz Natal-MT, no valor total de R$ 238.650,00 (duzentos e trinta e oito reais e seiscentos e cinquenta reais), da qual restou inadimplente com o valor de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

Ante o exposto, postulou o reconhecimento no negócio jurídico formulado com as partes, pagamento do valor de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo, além das custas e honorários.

Após regular processamento do feito o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data na qual deveria ser pago o serviço e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo Civil.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

No caso dos autos, em que pese o autor tenha postulado o reconhecimento/validação do um negócio jurídico formulado entre as partes, a consequência lógica desse pedido é a condenação do dano material, cujo valor foi reconhecido na integralidade pelo magistrado na origem.

O outro pedido, quanto à indenização por danos morais não foi acolhido, todavia, em que pese o valor deste comparado ao dano material seja ínfimo, não serve para reconhecimento da sucumbência mínima da parte contrária.

Dessa forma, considerando que formulado nos autos o pedido de dano material e moral, e o acolhimento de apenas um desses pedidos, de rigor a fixação da
sucumbência recíproca
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH AVANÇADO E PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. A Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, dispõe em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente. Os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.
Diante da sucumbência recíproca das partes, a sucumbência deve ser rateada na proporção de 50% para cada
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002000-49.2020.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO -
COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC – TESES IMPROCEDENTES - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a recusa no do recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passivo de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do § 5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado é intimado para efetuar o preparo em dobro, cumpre essa determinação e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional”. (TJ-MT - AC: 10448444820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Posto isso, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Em contrapartida, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC, é vedada sua compensação,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, § 14 CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.(TJ-MT 10384148020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porquanto indevida na hipótese.

É como voto.

[1]

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

[2]
Art. 93 (...) § 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024